Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-94.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703478-94.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDECIR BORTOLINI RECORRIDO: NAIARA MARTINS FERREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO Indefiro o pedido formulado, porquanto a intimação pessoal do assistido, previsto no artigo 186, § 2o, do CPC, é medida excepcional, cabendo ao Núcleo de Prática Jurídica demonstrar o exaurimento dos meios de comunicação com a parte, hipótese diversa dos autos. Nesse sentido: Acórdão 1382207, 07180451020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Concedo o derradeiro prazo de 48 horas para que a parte recorrente comprove seu estado de hipossuficiência, exibindo, inclusive, os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos. Caso contrário, no mesmo prazo a recorrente deverá comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator